Tribunal: TJES
Processo: 5011658-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011658-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERLI FERREIRA GOMES FILHO
RECORRIDO: DAVID CARVALHO CARDOZO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5011658-27.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
DAVID CARVALHO CARDOZO, LENA MARA CARVALHO CARDOZO e PERLI FERREIRA GOMES FILHO.

RECORRIDOS(AS):
PERLI FERREIRA GOMES FILHO, DAVID CARVALHO CARDOZO; LENA MARA CARVALHO CARDOZO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor de seus vencimentos líquidos (ID. 17247947 e seguintes dos requeridos e ID. 17247620 do autor),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA FÁTICA. DIVERGÊNCIA ACENTUADA DE ORÇAMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
DAVID CARVALHO CARDOZO
,
LENA MARA CARVALHO CARDOZO
e
PERLI FERREIRA GOMES FILHO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os primeiros requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 23.100,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais. A lide decorre de acidente de trânsito ocorrido em 23/03/2025, no qual o primeiro recorrente (DAVID), conduzindo veículo de propriedade da segunda recorrente (LENA), avançou a sinalização de "PARE" em cruzamento, colidindo com o veículo do recorrido (PERLI), que trafegava na via preferencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes e requeridos DAVID e LENA sustentam, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da complexidade da prova, alegando necessidade de perícia técnica ante a divergência de orçamentos. No mérito, alegam ausência de prova do dano material acima de R$5.000,00 e inexistência de danos morais por tratar-se de mero dissabor. Por sua vez, o recorrente e autor PERLI sustenta a incompetência do juízo de origem, arguindo que a real dimensão dos danos (estimados em R$ 39.843,23) exige perícia técnica e remessa à Justiça Comum, alegando que o valor da condenação é insuficiente para a reparação integral. Alega ainda que na réplica (ID. 17247958 - Pág. 2) concordou com a preliminar dos réus de incompetência dos Juizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a causa apresenta complexidade probatória incompatível com o rito sumariíssimo.

4.

Compulsando o acervo documental, observa-se que ambas as partes, de forma convergente, reconheceram a inviabilidade de julgamento no Juizado Especial em razão da natureza técnica da prova necessária. O veículo envolvido (Kia Cerato) é apontado como "fora de linha", o que gerou dificuldades extremas na obtenção de peças e execução do serviço, resultando no cancelamento de contratos de reparo anteriores. O autor alegou que o conserto do veículo demandou gastos que já ultrapassam R$39.843,23 e que os orçamentos apresentados não são suficientes para refletir a realidade.

5.

A divergência acentuada entre os orçamentos apresentados na exordial, que variam de meros R$4.000,00 (ID. 17247623) a expressivos R$97.951,15 (ID. 17247622 e 17247624), revela que a quantificação do dano material não pode ser feita de forma segura apenas por documentos unilaterais ou arbitramento superficial. A apuração da compatibilidade entre os danos alegados e os custos efetivos exige inspeção mecânica especializada e laudo técnico, instrumentos de prova que extrapolam a simplicidade exigida pela Lei n.º 9.099/95.

6.

Dado o rito sumaríssimo e havendo recurso de ambas as partes clamando pela remessa à Justiça Comum, a solução técnica correta é a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

7.

Prejudicados os demais tópicos do recurso, uma vez acolhida a incompetência do juízo.

8.

Portanto, a necessidade de produção de prova pericial complexa torna a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo-se o acolhimento da preliminar arguida por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença e acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da prova técnica,
EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95.

10.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento dos recursos, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)